Tribunal: TJES
Processo: 5015334-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO REJEITADA. SILÊNCIO DO JUÍZO A QUO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DO ACIDENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial". (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019).

2. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a responsabilidade civil do agravado e a sua extensão, de modo que não se mostra possível realizar uma constrição antes da citação sem nem sequer identificar se sobre a parte recairá alguma condenação, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015334-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TALITA DOMINGOS DA ROCHA

AGRAVADO: ELIAS CALVI JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO REJEITADA. SILÊNCIO DO JUÍZO A QUO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DO ACIDENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial". (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019).

2. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a responsabilidade civil do agravado e a sua extensão, de modo que não se mostra possível realizar uma constrição antes da citação sem nem sequer identificar se sobre a parte recairá alguma condenação, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001043-93.2023.8.08.0061

AGRAVANTE:
TALITA DOMINGOS DA ROCHA

AGRAVADO:
ELIAS CALVI JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TALITA DOMINGOS DA ROCHA
contra r. decisão proferida no id. 33421030 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucro Cessante c/c Pensão Vitalícia Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar”, registrada sob o n. 5001043-93.2023.8.08.0061, ajuizada pela agravante em desfavor de
ELIAS CALVI JUNIOR
.

Em contrarrazões (id. 7991844), o agravado apresenta preliminar de deserção do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O agravado defende que o recurso está deserto, pois não houve pagamento do preparo, tampouco pedido de gratuidade de justiça no recurso.

Entretanto, do compulsar dos autos de origem, verifica-se que a agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial do id. 32674838, tendo o juízo de origem se quedado silente nesse ponto.

Nesse sentido, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial". (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019).

Portanto, ausente indeferimento expresso e justificado, a agravante já se encontra albergada pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição sendo desnecessário o pagamento do preparo nesta via recursal.

Ante o exposto, estando a agravante amparada pela gratuidade de justiça,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em suas razões (id. 6972140), a agravante alega, em síntese, que o indeferimento da medida liminar pode ensejar um dano irreparável ou de difícil reparação.

Sustenta que está presente a probabilidade do direito autoral, pois o acidente foi veiculado por jornais de grande circulação, que apontavam que o causador foi o agravado.

Salienta que as provas anexadas trazem indícios suficientes do dever de indenizar.

Em contrarrazões (id. 7991844), a parte recorrida defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

A agravante, ora autora nos autos de origem, ingressou com demanda indenizatória em desfavor do agravado em virtude de supostamente ser o causador de acidente de trânsito que vitimou o seu companheiro.

Em sede de tutela provisória de urgência, a fim de resguardar eventual direito, a recorrente requereu a penhora dos bens das empresas em que o agravado figura como sócio proprietário
BERGAMO MINERAÇÃO LTDA e GRAMARJ GRANITOS E MÁRMORES JACIGUA LTDA, bem como do veículo 1/BMW 3181 PF71, COR PRETA, PLACA BMW6B34, também de propriedade do agravado.

Entretanto, entendo que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida, ao menos pelo grau de devolutividade que o recurso comporta.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Em que pese a relevância das argumentações da agravante, ao menos na cognição limitada deste Agravo de Instrumento, o pedido envolve discussão que exige um maior aprofundamento perante o juízo
a quo
.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a responsabilidade civil do agravado e a sua extensão, de modo que não se mostra possível realizar uma constrição antes da citação, sem nem sequer identificar se sobre a parte recairá alguma condenação,
o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

Necessário, portanto, um melhor aprofundamento das nuances da relação jurídica, o que deve ser realizado pelo juízo de origem, com instrução processual e exame de todo o contexto do acidente.

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 – O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006039-60.2022.8.08.0000;

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUB. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 27/09/2022)

[...] 2. In casu, ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim, é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento. 3. Agravo Interno prejudicado. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005467-41.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 04/04/2022)

Ademais, nota-se que a agravante pleiteia a constrição do patrimônio da empresa pertencente ao agravado, porém, ressalto que a pessoa jurídica não se confunde com seu sócio (CC, art. 49-A), de forma que o pedido revela verdadeira desconsideração da personalidade jurídica sem, por ora, haver os requisitos.

Quanto ao veículo também objeto do pedido de penhora, verifico que o automóvel não consta no rol de bens da declaração de Imposto de Renda acostada pelo agravado no id. 7991847, de forma que, aparentemente, nem sequer seria de propriedade do recorrido, o que reforça ainda mais o indeferimento da medida.

Para além desse ponto, apenas como
obter dictum
, vê-se que a agravante almeja indenização pelo falecimento de seu alegado companheiro, cujo processo de reconhecimento de união estável também está em trâmite na comarca de origem, questão esta que também deve ser solucionada em sede de primeiro grau.

Pelo exposto, sem prejuízo de um reexame pelo juízo de origem a partir das novas provas produzidas nos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Presencial de 02/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 02/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.